Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737108-79.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO FERNANDES DIAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BRUNOCAR COMERCIO DE VEICULO LTDA, BRUNO RESENDE DE SOUSA, RENAN PAES XAVIER DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HUGO FERNANDES DIAS contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida c/c anulação de contrato e indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência n. 0718004-41.2025.8.07.0020, ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BRUNO CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., BRUNO RESENDE DE SOUSA e RENAN PAES XAVIER. Nos termos da r. decisão agravada (ID 246905571 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava: i) a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento do veículo Mercedes-Benz GLA 250, impedindo a negativação do nome do autor e sustando qualquer medida de busca e apreensão do bem; ii) a devolução imediata do veículo Chevrolet S10 LTZ, ano/modelo 2012/2013; iii) em caso de não devolução imediata, a expedição de ordem de bloqueio administrativo do veículo, com determinação de busca e apreensão, desfazendo-se qualquer negócio que tenha sido efetuado em favor de terceiros; iv) a determinação de indisponibilidade e bloqueio, via Sisbajud e Renajud, de bens e valores dos requeridos, no montante equivalente ao prejuízo suportado, como medida de natureza cautelar para resguardo patrimonial até a decisão final. A d. Magistrada entendeu não estar demonstrada a probabilidade do direito em favor do autor, asseverando que a averiguação das alegações formuladas demanda ampla dilação probatória, com o regular exercício do contraditório, notadamente diante da confusa circunstância que permeia a negociação realizada entre as partes. Além disso, consignou que as diligências de natureza urgente requeridas pelo autor dependem da decretação de rescisão do contrato celebrado entre as partes, o que somente pode ocorrer em cognição exauriente, após o exercício da ampla defesa pela parte requerida. No agravo de instrumento interposto (ID 75714186), o agravante sustenta que restaram demonstrados os pressupostos legais para a concessão da tutela vindicada na origem. Alega que foi vítima de complexa fraude na aquisição do veículo Mercedes-Benz, uma vez que foi compelido a entregar seu automóvel Chevrolet S10 a título de entrada na compra, bem como a contrair financiamento junto ao BANCO SANTANDER para pagar o saldo remanescente, sem que a loja que intermediou o negócio tenha concretizado sua promessa de quitar o financiamento existente sobre o veículo S10. Aduz que permanece efetuando o pagamento das parcelas do financiamento do veículo Chevrolet S10, embora este tenha sido irregularmente vendido a terceiro pela agravada BRUNO CAR. Acrescenta que sofre os riscos pela falta de transferência, pois continua sendo responsável pelo mencionado automóvel. Sustenta que enfrenta ameaça de sofrer com a medida de busca e apreensão do veículo Mercedes-Benz, porquanto o proprietário do referido automóvel não recebeu o valor total da venda realizada à agravada BRUNO CAR. Delineia que o proprietário do veículo Mercedes, RENAN PAES XAVIER, ajuizou a ação de busca e apreensão do bem, autuada sob n. 0745478-44.2025.8.07.0001, tornando concreto o risco de perda do bem. Frisa que teve despesas com a manutenção do carro adquirido, no importe de R$ 11.363,00 (onze mil trezentos e sessenta e três reais), o que agrava o seu prejuízo financeiro. Argumenta que permanece como responsável pelo pagamento do financiamento relativo à diferença entre o valor do veículo Mercedes junto ao agravado BANCO SANTANDER, cujo montante fora repassado indevidamente à agravada BRUNO CAR. Defende que a probabilidade do direito decorre dos documentos apresentados, que demonstram ter o agravante cumprido sua parte no negócio, tendo sido vítima de golpe orquestrado pelos agravados. Advoga que o perigo da demora decorre da possibilidade de inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito por duas dívidas fraudulentas, relativas ao saldo do financiamento do veículo S10 e ao novo financiamento referente ao veículo Mercedes, bem como do risco de sofrer ordem de busca e apreensão do bem adquirido, gerando prejuízo irreversível, e, ainda, de continuar responsável pelo pagamento e por eventuais infrações e impostos atrelados ao automóvel S10, que fora transferido a terceiro. Com base em tais argumentos, pleiteia a suspensão do processo de origem, bem como dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. Em caráter subsidiário, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para se determinar: i) a suspensão da exigibilidade das parcelas de ambos os financiamentos (saldo do veículo S10 e parcelas referentes ao carro Mercedes-Benz); ii) a abstenção de inscrição, pelos agravados, do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes; iii) a imediata devolução do veículo S10 ao agravante ou o bloqueio de transferência e circulação, via Renajud; iv) a expedição de ofício ao Detran/DF, para que realize o bloqueio administrativo total (restrição de circulação/transferência), do veículo Chevrolet S10; v) a manutenção da posse do veículo Mercedes-Benz, impedindo qualquer busca e apreensão definitiva; vi) a comunicação da suspensão da ordem de busca e apreensão ao juízo dos autos n. 0745478-44.2025.8.07.0001; vii) a indisponibilidade e bloqueio, via Sisbajud e Renajud, de bens e valores dos requeridos, no montante equivalente ao prejuízo suportado pelo agravante, como medida de resguardo patrimonial. Em caráter definitivo, postula o provimento do recurso, com a reforma do r. decisum recorrido. Preparo recolhido (ID 75780284). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante na origem. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante também postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que passo a analisar. Como cediço, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nas razões recursais, o agravante sustenta que foi vítima de fraude na negociação envolvendo a compra do veículo Mercedes-Benz, tendo efetuado a entrega do seu veículo Chevrolet S10, financiado, a título de entrada à loja que intermediou a compra e venda, a qual não teria repassado o valor integral ao proprietário do veículo Mercedes, não obstante tenha sido beneficiada com o recebimento de valores atinentes ao financiamento do bem. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como bem reconhecido pela r. decisão agravada, a celeuma narrada nos autos envolve alegações que demandam a competente dilação probatória a fim de se apurar como se deu a negociação entre as partes e qual a real participação de cada um dos envolvidos. No caso em apreço, a documentação constante dos autos de origem demonstra a realização de contrato de compra e venda de veículo Mercedes-Benz GLA 250 pelo agravante (ID 246357292 dos autos de origem), com a entrega do veículo S10 como entrada, abatendo-se o respectivo saldo devedor, além da contratação de financiamento, pelo recorrente, para o adimplemento do valor remanescente do bem (ID 246357293 dos autos de referência). A despeito dos Boletins de Ocorrência de IDs 246358199 e 246358200 dos autos originários, do acervo probatório constante dos autos não é possível inferir, de plano, a ocorrência de fraude. Não foi demonstrado, por exemplo, eventual fechamento abrupto da agravada BRUNO CAR, cujo registro se encontra, ao menos aparentemente, regular, conforme documento de ID 246358213 dos autos de origem. Além disso, não é possível inferir se houve participação de preposto da instituição bancária na alegada fraude descrita, não tendo sido demonstrado a quem foi destinado o montante do financiamento bancário concedido pelo BANCO SANTANDER. Assim, ante a suposta legalidade do negócio, incabível o pleito de suspensão da exigibilidade das parcelas referentes aos financiamentos dos veículos S10 e Mercedes-Benz, bem como o de ordem de abstenção, pela parte agravada, de inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes. Anote-se que as informações unilaterais do agravante são insuficientes para esclarecer as peculiaridades do negócio jurídico havido entre as partes, cabendo frisar que as conversas de ID 246358223 dos autos de referência denotam haver controvérsia entre as partes. Nesta senda, a ocorrência da fraude desafia o exercício do contraditório, bem como a análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela recursal. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes precedentes: Acórdão 2033077, 0721872-87.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025; Acórdão 1826176, 0747169-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024; Acórdão 1689987, 0701037-49.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023. Acresça-se que, em análise superficial do processo, como é próprio nesta via recursal, o que transparece é o descumprimento do negócio entabulado entre o agravante e a agravada BRUNO CAR, que teria vendido o veículo Mercedes-Benz ao recorrente sem repassar o valor devido ao proprietário do referido veículo, bem como sem cumprir a promessa de promover o adimplemento do saldo do financiamento do veículo Chevrolet S10, entregue a título de entrada no negócio. Em tal circunstância, eventual inadimplemento da loja em relação ao agravante pode ser resolvido em perdas e danos (artigo 389 do Código Civil), o que deve ser objeto de análise pelo d. juízo singular nos autos de origem. Ademais, com o ajuizamento da ação n. 0745478-44.2025.8.07.0001 por RENAN PAES XAVIER, anterior proprietário do veículo Mercedes-Benz, e a nova argumentação nela vertida, eventual medida de busca e apreensão deve ser reanalisada pelo d. juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Além disso, consigne-se que o alegado risco quanto a eventuais débitos e infrações do veículo Chevrolet S10 é apenas aparente, uma vez que o agravante está resguardado pelo contrato de ID 246357292 dos autos de origem. Nesse sentido, não se olvide que, à luz do artigo 1.267 do Código Civil, a transferência dos bens móveis se dá pela tradição, cabendo ao adquirente pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a tradição do veículo. Ademais, os pleitos de devolução imediata do automóvel S10, bem como de bloqueio administrativo/restrição de circulação e transferência do bem se revelam inócuos, notadamente porque, na inicial, não houve pedido de devolução do mencionado carro, tendo sido requerida somente a restituição do respectivo valor ou a quitação do financiamento correspondente (ID 248203973 – Págs. 21 e 22 dos autos de origem). Por fim, não houve demonstração de risco de dilapidação ou esvaziamento patrimonial a justificar medidas constritivas sobre os bens dos agravados, revelando-se prematura a imposição de indisponibilidade e bloqueio de bens, ao menos neste momento processual. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não resta caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tampouco o risco de dano, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025 às 11:58:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.